Tribunal: TJDFT
Processo: 0705996-72.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR FIXADO INCOMPATÍVEL COM A AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA MATÉRIA DISCUTIDA NA AÇÃO. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. Na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos critérios balizadores de seus incisos, entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento).
2. O arbitramento dos honorários advocatícios deve refletir a complexidade da matéria, o tempo de tramitação do feito e o compromisso ético e científico do patrono com a realização do direito em questão. Constatado o excesso, impõe-se a redução da verba honorária.
3. Apelação conhecida e provida.